Tribunal: TJES
Processo: 0031485-54.2017.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031485-54.2017.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA RABELO DA CRUZ
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0031485-54.2017.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: CLAUDIA RABELO DA CRUZ e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e CLAUDIA RABELO DA CRUZ

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à Recorrente CLAUDIA RABELO DA CRUZ, ante o preenchimento dos requisitos legais.

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos pelas partes CLÁUDIA RABELO DA CRUZ e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença (fls. 67/71 – autos digitalizados) e sentença integrativa (fls. 92/96) que julgou procedente em parte a pretensão autoral para: a) determinar que o IPAJM se abstenha de realizar a reposição estatutária, com descontos no benefício da Autora, após revisão do ato de aposentadoria; b) restitua a parte Autora os valores descontados indevidamente e sem observância do devido processo legal. No mais, o juízo
a quo
entendeu pela regularidade do ato administrativo de revisão que determinou que os proventos de aposentadoria da Autora não deveriam ser pagos com base na totalidade da última remuneração.

Pois bem.

Conforme extrai-se, narra a Autora, servidora pública desde 09/02/1988, que requereu aposentadoria especial após mais de 25 anos em atividade insalubre, ao passo que o IPAJM, embora tenha inicialmente reconhecido o direito, concedeu o benefício, mas posteriormente notificou a autora (em 18/04/2017) informando que os proventos seriam calculados pela média das 80% maiores contribuições e sem paridade. Aduz, ainda, que o ato administrativo posterior de revisão, resultou na redução do benefício (de R$ 5.896,31 para R$ 5.144,01) e descontos mensais (R$ 1.017,00) a título de reposição estatutária dos valores pagos a maior. Em razão disso, a Autora ingressou com a presente demanda pleiteando: (i) o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com proventos integrais (baseados na última remuneração) e com paridade; (ii) a suspensão dos descontos; (iii) a restituição dos valores já descontados e o pagamento das diferenças retroativas.

A sentença de fls. 67/71 dos autos digitalizados (ID 10044801), posteriormente integrada pela decisão de embargos (fls. 92/96), julgou o feito parcialmente procedente, entendendo a magistrada pela impossibilidade do direito aos proventos integrais e paridade, eis que a Autora não preencheu os requisitos cumulativos das regras de transição (EC 41/2003 e EC 47/2005), sendo correto o cálculo pela média aritmética (Lei 10.887/04). Contudo, a sentença acolheu os pedidos de suspensão dos descontos e restituição dos valores, fundamentando que, embora a Administração possa exercer a autotutela, ela não pode suprimir verbas de natureza alimentar unilateralmente, sem a instauração de prévio e devido processo administrativo (PAD), o que violou o art. 5º, LIV, da CF e a jurisprudência consolidada (citando o RE 594.296/MG). Considerou, ainda, o recebimento de boa-fé pela servidora.

Ambas as partes interpuseram Recurso Inominado às fls. 98/106 e fls. 117/130.

É o breve relatório.

Conheço dos recursos interpostos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, mas,
no mérito,
entendo que as insurgências recursais não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida. Explico.

A Autora (segunda Recorrente) insiste no direito à integralidade e paridade, enquanto o IPAJM (primeiro Recorrente) insiste na legalidade dos descontos (autotutela), na má-fé da servidora e na necessidade de suspensão do feito (Tema 979/STJ).

Analisarei os recursos separadamente.

Do Recurso do IPAJM (fls. 98/106 – autos digitalizados – ID 10044801)

Ab initio,
o réu, ora primeiro Recorrente, sustenta, preliminarmente, a
necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 979 do STJ (REsp 1.381.734/RN),
que trata da devolução de valores recebidos de boa-fé por erro da Administração.

Conforme é cediço, o Tema 979 do STJ já foi julgado e fixou a tese de que pagamentos indevidos a segurados do INSS decorrentes de erro administrativo são repetíveis, ou seja, o segurado precisa devolver o valor.
No entanto,

é admitida a ressalva quando o segurado comprova a boa-fé objetiva e que não lhe era possível identificar o erro.

Ademais,
a decisão foi modulada e só deve ser aplicada a processos que foram distribuídos na primeira instância a partir de 23 de abril de 2021.

A parte disso, a tese do IPAJM não merece acolhida, pois, conforme corretamente fundamentado na sentença de fls. 67/71, a procedência do pedido de cessação dos descontos e restituição não se baseou unicamente na boa-fé da servidora. Da leitura atenta da sentença, vê-se que o pilar central da decisão foi a nulidade formal do ato administrativo de desconto,
que foi implementado de forma unilateral, suprimindo verba alimentar sem a instauração do prévio e devido processo legal (PAD), em clara afronta ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal.

Nesse ponto específico, a sentença se alinhou ao entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 594.296/MG (Tema 138), que firmou a tese de que, mesmo diante de atos ilegais, se deles decorreram efeitos concretos na esfera do administrado, o desfazimento (anulação/revisão) exige prévio processo administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, senão vejamos:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CUJA FORMALIZAÇÃO TENHA REPERCUTIDO NO CAMPO DE INTERESSES INDIVIDUAIS. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SOB O RITO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E COM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. [...] Tese:
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
(RE 594296 RG, Relator(a): MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 13-11-2008, DJe-030 DIVULG 12-02-2009 PUBLIC 13-02-2009 EMENT VOL-02348-06 PP-01087)

In casu,
a simples notificação enviada à autora (fls. 28) não supre a exigência constitucional de um processo formal. Assim, sendo a nulidade dos descontos declarada por vício de forma (ausência de PAD), a discussão sobre boa-fé (objeto do Tema 979) torna-se secundária para o deslinde desta causa específica.

No mérito recursal,
o IPAJM invoca seu poder-dever de autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF) e a previsão legal na LC Estadual 282/2004 para justificar os descontos.

No entanto, como dito acima, o poder de autotutela não é absoluto e não autoriza a Administração a atropelar garantias constitucionais fundamentais. Repito, o ato de desconto, por atingir diretamente o patrimônio e a subsistência da servidora, exigia o contraditório prévio, o que não foi observado no presente caso.

Ainda,
a alegação de má-fé da Autora
, sob o argumento de que ela saberia que seu benefício seria calculado pela média, também não prospera, isso, porque, a boa-fé é presumida, e o recebimento de valores pagos por iniciativa exclusiva da própria Administração Pública não caracteriza, por si só, má-fé. Ademais, ainda que houvesse má-fé, a Administração não estaria dispensada de instaurar o devido processo legal para apurá-la e constituir o crédito a ser ressarcido, não podendo simplesmente efetuar os descontos compulsoriamente em verba alimentar.

Por fim,
quanto à insurgência sobre o termo inicial dos juros de mora
(alegando aplicação da Súmula 204/STJ), a sentença aplicou corretamente a Súmula 54/STJ e o art. 398 do CC. A Súmula 204 refere-se a juros sobre benefícios previdenciários pagos em atraso (dívida de valor), já o caso dos autos é distinto, pois se trata de restituição de valores indevidamente descontados pela Administração, configurando um ato ilícito que gera responsabilidade extracontratual, atraindo a incidência da Súmula 54/STJ
("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual").

Assim, entendo que o recurso do IPAJM deve ser integralmente desprovido.

Do Recurso de CLAUDIA RABELO DA CRUZ (fls. 117/130 – autos digitalizados – ID 10044801)

Por sua vez, a parte Autora, ora segunda Recorrente, busca a reforma parcial da sentença para que lhe sejam deferidos os
proventos integrais (calculados pela última remuneração) e a paridade,
aduzindo, para tanto, que por ter ingressado no serviço público em 09/02/1988, antes das Emendas 20/98, 41/03 e 47/05, teria direito adquirido às referidas regras de transição.

Todavia, também entendo que não assiste razão à Autora.

Conforme se verifica, a aposentadoria da autora é uma aposentadoria especial por exercício de atividade insalubre (art. 40, § 4º, III, CF). Assim, na ausência de lei complementar específica, aplica-se a Súmula Vinculante 33, que remete às regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Nesse sentido, o direito à integralidade (última remuneração) e à paridade não são regras gerais do RGPS, tampouco da aposentadoria especial. São, na verdade, benefícios excepcionais, previstos exclusivamente nas regras de transição (art. 6º da EC 41/2003 e art. 3º da EC 47/2005), destinados a quem se aposenta pela regra comum de tempo de contribuição e idade.

Dito de outra forma, para fazer jus a tais regras de transição, a servidora deveria ter preenchido a totalidade dos requisitos cumulativos ali previstos (tempo total de contribuição comum - 30 anos para mulher, tempo de serviço público, tempo na carreira, tempo no cargo e, em alguns casos, idade).

Não foi o que ocorreu no presente caso.

Ao que consta das provas dos autos, a Autora se aposentou utilizando a regra especial, que lhe permitiu a aposentadoria com tempo reduzido (25 anos), de modo que não pode cumular o bônus da regra especial (tempo reduzido) com o bônus das regras de transição comuns (integralidade e paridade), cujos requisitos de tempo não implementou.

Conforme expressamente consignado pela decisão integrativa de fls. 96, a qual me filio,
"a autora não comprova o preenchimento das regras de transição previstas no artigo 2º e 3º da EC 47/2005, razão pela qual não prospera a sua pretensão"
.

Portanto, correto o cálculo do IPAJM, que aplicou a regra do RGPS (conforme SV 33), concedendo 100% da média aritmética das 80% maiores contribuições (nos termos da Lei 10.887/04), sem direito à paridade.

Desta forma, o recurso da Autora também deve ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os Recursos, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença de fls. 67/71 e sentença integrativa de fls. 92/96, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
ambos os recorrentes (IPAJM e CLAUDIA RABELO DA CRUZ), por terem sucumbido em seus pleitos recursais, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (no caso do IPAJM) e 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (no caso da Autora), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial devida pela Autora, eis que se encontra sob o pálio da gratuidade de justiça deferido neste voto.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)